Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-58.2007.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000465-58.2007.8.11.0106
RECORRENTES: ELOI JUNQUEIRA LELIS E OUTROS
RECORRIDOS: MANOEL GARCIA DE MORAES FILHO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88621970) interposto por ELOI JUNQUEIRA LELIS E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado ementado no id 85627956.
Recurso tempestivo (id. 88785480).
Contrarrazões (id. 93836464).
MANOEL GARCIA DE MORAES FILHO, não apresentou contrarrazões (id 93942966).
Na interposição do recurso os Recorrentes apresentaram comprovante de agendamento, conforme certidão id. 88985992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, se o Recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
No caso, o Departamento Judiciário Auxiliar certificou id 88985992, que o recurso foi interposto sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento e não de pagamento.
Embora intimados (id 89383989), os Recorrentes apresentaram petição informando que o equívoco foi sanado no dia posterior à interposição do Recurso Especial (id 90530956).
Ocorre, que a certidão de id 90604986, informa que os Recorrentes em 28/05/2021 (88748463), efetuaram o pagamento simples do preparo das custas judiciais, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, § 4o, CPC/215. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Precedentes.
2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015.
3. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro.
Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1806437/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021)” (g.n)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO RECURSAL POR COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR. DESATENDIMENTO AO COMANDO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO PROCLAMADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (AgInt no REsp 1.873.185/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25.03.2021).
Assim, havendo intimação da parte para efetuar a comprovação do pagamento, com a devida complementação em dobro do valor, e não se realizando a providência no modo devido, a deserção é proclamada (AgInt no REsp 1.880.154/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/03/2021; RMS 60.725/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2020).
2. Também é da compreensão deste colendo STJ que a ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso. Não comprovado devidamente o recolhimento do preparo no ato de interposição da insurgência e, intimada para regularizar o vício, a parte recorrente não cumpre a providência determinada, impõe-se a pena de deserção (AgInt no AREsp 1703448/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 11/02/2021).
3. Na presente demanda, a parte foi intimada para efetuar a regularização do preparo, uma vez que veiculara comprovante de agendamento. No entanto, a parte apenas formulou petição indicando extrato bancário, consubstanciando elemento inidôneo, porquanto não indica que o pagamento se refere ao código de barras da guia recursal, código este não revelado no citado documento. Não bastasse tal circunstância, não efetuou o pagamento em dobro das custas no prazo assinado pela autoridade, motivo pelo qual a insurgência é considerada deserta.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 65.501/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)” (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça